Tribunal: TJES
Processo: 0035152-48.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035152-48.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EUZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS e outros
APELADO: YMPACTUS COMERCIAL S/A
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. TELEXFREE. ACP 0800224-44.20138.01.001. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Euzenilda Oliveira dos Santos contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de liquidação de sentença coletiva ajuizada contra Ympactus Comercial S/A, envolvendo a restituição de valores supostamente investidos na Telexfree. A recorrente alegou impossibilidade de apresentar documentos devido ao bloqueio do "Back Office" da empresa e sustentou que o ônus probatório deveria recair sobre a recorrida, à luz da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, §1º).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se a ausência de comprovação mínima da relação jurídica impede o reconhecimento do direito pleiteado; e
(ii) estabelecer se o ônus da prova deveria ser invertido em desfavor da recorrida diante das alegações da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ônus da prova, conforme o art. 373, I, do CPC, recai sobre o autor quanto aos fatos constitutivos de seu direito. No caso, caberia à autora demonstrar, ainda que minimamente, a existência da relação jurídica com a recorrida.

4. A parte autora não apresentou documentos que comprovassem sua adesão ao sistema ou transações financeiras eventualmente à ré, limitando-se a juntar documentos genéricos e pessoais.

5. A indisponibilidade do "Back Office" da empresa, embora amplamente reconhecido, não desonera o autor da obrigação de produzir prova mínima da sua relação com a empresa.

6. A jurisprudência do STJ e do TJES exige, mesmo em casos de inversão do ônus da prova, a comprovação inicial de fatos mínimos constitutivos do direito autoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor, que deve demonstrar, ainda que de forma mínima, a relação jurídica alegada.

2. A indisponibilidade de sistemas da parte requerida não isenta o autor de apresentar elementos mínimos que evidenciem o vínculo jurídico.

3. A inversão do ônus da prova não prescinde de comprovação inicial de fatos constitutivos do direito autoral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CPC, art. 17.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; TJES, Apelação nº 0006167-60.2018.8.08.0048, Relª. Desª. Janete Vargas Simões.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO Nº 0035152-48.2017.8.08.0024

RECORRENTE: EUZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: YMPACTUS COMERCIAL S/A

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado,
EUZENILDA OLIVEIRA DOS SANTOS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
ação de liquidação de sentença coletiva
, ajuizada por RECORRENTE em face de YMPACTUS COMERCIAL S/A, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Para tanto, a recorrente alega que diante da suspensão das atividades da empresa e o bloqueio do “Back Office” da requerida não foi possível juntar os documentos pertinentes para comprovação da relação jurídica. Alega que a ré deveria ter apresentado os documentos, mas se manteve inerte. Afirma, ainda, que os fatos narrados na inicial devem ser tidos como verdadeiros, haja vista a omissão da requerida na exibição dos documentos.

Assim, requer a reforma da sentença para que seja reconhecida a relação jurídica e a apelada condenada à devolução dos valores investidos e não restituídos.

Sem razão, contudo.

A questão posta à apreciação deste Colegiado refere-se à prova da relação jurídica estabelecida entre as partes para eventual recebimento dos valores investidos pelos apelantes junto à apelada.

Segundo estatui o art. 373, do CPC, o ônus da prova incumbe: “
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
”. Com base nisso, cabe à recorrente demonstrar nos autos, de forma indene de dúvidas, o seu direito.

Na exordial, a recorrente narra ter desembolsado o valor de R$3.055,34 (três mil e cinquenta e cinco reais e trinta e quatro centavos) relativo a um “kit” de contas de telefonia na modalidade “adesão ADCentral Family” junto à requerida. Ao instruir a inicial, a recorrente se limitou a juntar seus documentos pessoais, um contrato de adesão sem identificação do contratante e decisões relacionadas ao caso.

Noto que inicialmente a parte autora requereu a tutela cautelar de caráter antecedente, aditando a inicial às fls. 46/52 a fim de converter o feito em liquidação de sentença. Ocorre que nessa oportunidade a parte requerente não juntou qualquer outro documento para instruir o feito.

O caso dos autos se insere nas liquidações propostas a partir do julgamento da ação civil pública 0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou junto à 2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco/AC, na qual se concluiu que houve prática de pirâmide financeira pela apelada, tendo sido proferida sentença que, em linhas gerais, determinou: (i) o bloqueio de bens e valores; (ii) o imediato encerramento da empresa e de todos os sistemas dela decorrentes; (iii) a restituição dos valores investidos a cada interessado.

Diante da sentença genérica e ilíquida, caberia à parte requerente demonstrar minimamente comprovar a relação jurídica mantida com a empresa para reaver os valores investidos. Senão, vejamos o entendimento deste Eg. Tribunal:

[...] 1. - A sentença proferida na ação civil pública nº 0800224-44.2013.8.01.0001 é ilíquida, por isso, seu cumprimento demanda prévia liquidação, cabendo a parte autora demonstrar, mesmo que de forma superficial, sua legitimidade ativa para propor a demanda (art. 17, do CPC). (TJES, Classe: Apelação, 030170121799, Relator Des. Subst. VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019, Data da Publicação no Diário: 21/08/2019).

Sobressai, contudo, que a parte autora não trouxe qualquer prova documental que a interligue com a requerida, nem mesmo comprovantes da transação financeira que alega ter feito.

Não perco de vista a informação amplamente divulgada nos processos similares e nos próprios autos da ação civil pública acima referida de que o “back office” da empresa, que armazenava as informações sobre os investidores, está indisponível atualmente para o público em geral.

Ocorre que tal argumento não afasta o dever probatório da parte autora anteriormente destacado, não sendo possível nos presentes autos aferir o liame jurídico que aduz na exordial. No mesmo sentido, a inversão do ônus da prova e a própria exibição de documentos pressupõe a prova mínima dos fatos constitutivos do direito autoral, não havendo que se falar em sua aplicação sem a verossimilhança das alegações autorais. Senão vejamos:

[...] 3. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, a inversão do ônus da prova é realizada a critério do juiz mediante a verificação da verossimilhança das alegações da parte, de sua hipossuficiência ou da maior facilidade na obtenção da prova, requisitos cuja apreciação implica análise do acervo fático-probatório dos autos. Ainda,
a inversão do ônus da prova não exime a parte autora da prova mínima sobre os fatos constitutivos do seu direito
. []... 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.568.372; Proc. 2024/0047292-7; RS; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 29/11/2024).

No mesmo sentido, vejamos a compreensão desta Eg. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INÉPCIA DA INICIAL – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS HÁBEIS A DEMONSTRAR A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES – ÔNUS DO AUTOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.
1. As alegações do autor/apelante limitam-se a afirmar a existência de um vínculo contratual, sem provas concretas da adesão a um plano específico, ou da transação bancária dos valores supostamente investidos, de modo que não se desincumbiu do ônus de demonstrar minimamente que é um dos beneficiados pela sentença coletiva. 2. Mesmos nas relações consumeristas, o autor não se exime de apresentar provas mínimas do fato constitutivo do seu direito. Precedentes STJ. 3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (Apelação Cível nº 0006059-94.2017.8.08.0006, Rel. Des.
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/10/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TELEXFREE – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ALEGADA – OPORTUNIZADA A JUNTADA DE PROVAS – DESCUMPRIMENTO PELA AUTORA – PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES – SENTENÇA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO E. STJ E DO TJES – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, MAS NÃO PROVIDA.
1 – De acordo com a jurisprudência do e. STJ, "[...]a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).[...]” (AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) 2 – No caso dos autos inexiste comprovação da relação jurídica supostamente realizada entre as partes, sendo certo que a magistrada singular determinou a intimação da parte para que juntasse elementos mínimos suficientes a demonstrar a probabilidade de seu pretenso direito, sobrevindo apenas uma petição pela qual a postulante renovou os argumentos consignados na peça de ingresso e novamente não apresentou nenhum vestígio acerca de suas alegações. 3 – Tendo em vista o estágio do processo em que a apelada informa a impossibilidade da produção da prova solicitada e o apelante não fornece elementos mínimos, ou até mesmo a descrição dos investimentos realizados, correta a sentença de improcedência dos pedidos autorais. 4 – Apelação conhecida, mas não provida (Apelação Cível nº 0006167-60.2018.8.08.0048, Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMOES
, Primeira Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/12/2023).

Por todo o exposto, a despeito da revelia operada no caso dos autos e da inércia da parte requerida na juntada de documentos requeridos, não houve comprovação mínima da relação jurídica aduzida em juízo, devendo-se manter o entendimento do MM. Juízo
a quo.

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)